Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. FACEBOOK. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. WHATSAPP. CONSUMIDOR ENVIOU CÓDIGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AUSENTE. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao 3o autor a importância de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais), a título de restituição; bem como para condenar o 1o réu a pagar ao 1o autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais.
2. Os réus interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O 1o réu – FACEBOOK - alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo; que a sentença não apresentou fundamentação devida e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, argumenta que não há provas da falha na prestação dos serviços e que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido aos autores. O 2o réu, em seu recurso, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano suficiente a ensejar a responsabilidade reconhecida pela sentença de origem e que houve culpa exclusiva dos recorridos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Preliminar de Nulidade da Sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Ademais, é certo que o juízo de origem ofertou ampla e completa fundamentação, abordando todos os pedidos levantados na inicial e em contestação. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Embora a empresa WhatsApp Inc. tenha personalidade jurídica própria e independente, é certo que a mesma faz parte do mesmo grupo econômico da 1a ré, ora recorrente, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. No mesmo sentido: (Acórdão 1356863, 07070638320218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No presente caso, narram os autores que, em 28/07/2020, foram vítimas de golpe por meio do aplicativo WhatsApp. É certo que a falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC. No entanto, no caso dos autos, não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços, uma vez que, contrariando os termos e as condições gerais de uso do site de vendas pela internet, o 1o autor tratou com terceiro fora da plataforma digital da OLX, bem como não adotou as etapas e avisos de segurança da empresa WHATSAPP/FACEBOOK, o que demonstra falta de diligência e cuidado do consumidor.
8. Não obstante o prejuízo experimentado pelos recorridos, não há demonstração de que tenha decorrido de defeito na segurança que as rés disponibilizam aos seus usuários. Assim, não há como imputar à empresa WhatsApp/Facebook a responsabilidade pela negligência do autor em enviar dados a terceiros, sem nenhuma precaução, contrariando inclusive os avisos enviados juntamente com o código enviado a seu celular (ID 29715339, página 10).
9. Ademais, a despeito das alegações dos autores de que houve falha do serviço bancário, não há qualquer comprovação nesse sentido. Caberia ao 3o autor tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva dos consumidores e de terceiro, razão pela qual não se reconhece a responsabilidade civil do banco réu.
10. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelos requeridos, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelos autores (art. 186 do Código Civil).
11. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1356863, 07070638320218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso dos réus conhecidos, preliminares rejeitadas e no mérito providos. Sentença reformada para julgar os pedidos iniciais improcedentes.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.